Tribunal: TJES
Processo: 5028487-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028487-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CUPERTINO SOARES NORBERTO
RECORRIDO: DU MOTORS VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028487-43.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSE CUPERTINO SOARES NORBERTO
RECORRIDO
: DU MOTORS VEICULOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO. TROCA DE OFICINA SEM PRÉVIO AVISO. RECUSA DE INFORMAÇÕES SOBRE O CONSERTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. O autor afirma ter adquirido um veículo da recorrida que, 30 dias após a compra, apresentou defeito mecânico. Afirma que o veículo foi encaminhado para reparo em oficina indicada pela recorrida, que posteriormente mudou o local do serviço sem avisar o recorrente, o qual só teve ciência da alteração após solicitar informações repetidamente.

2. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, com a determinação de apresentação de notas fiscais e contrato. Já o pedido de danos morais foi julgado improcedente, sob o entendimento de que os fatos não ultrapassam meros aborrecimentos.

3. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, buscando reforma da decisão quanto à condenação por danos morais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os transtornos alegados pelo autor justificam indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço pela troca de oficina sem aviso e pela recusa no fornecimento de informações sobre o conserto do veículo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Ao analisar os autos, não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis. Vê-se que o prazo de 30 dias para reparo do veículo foi respeitado, conforme art. 18, §1º, do CDC.

6. Além disso, não foi comprovada conduta que pudesse caracterizar um abalo psicológico significativo ao ponto de configurar dano moral. Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, meros aborrecimentos não são passíveis de indenização.

7. A tese do Desvio Produtivo do Consumidor, invocada pelo autor, não se aplica ao caso concreto, vez que os transtornos alegados não ultrapassaram o limite de aborrecimentos comuns em relações de consumo. Acerto do ato sentencial.

IV.
DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)